Tribunal: TJES
Processo: 5000015-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IRANILDES SANTOS PIRES
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER AÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA.
PROPORCIONALIDADE VERIFICADA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO INDISPONÍVEL NO SISTEMA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de presa e denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (arts. 33 c/c 40, III, da Lei 11.343/06) e de participação em organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/13), por decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se os requisitos legais estão presentes; (ii) estabelecer se a medida é extemporânea e, portanto, ilegal; (iii) avaliar se a prisão é medida proporcional; (iv) verificar se as condições subjetivas favoráveis da paciente justificam a revogação da prisão; (v) verificar se a paciente necessita de tratamento médico incompatível com o sistema prisional, apto a justificar a soltura ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 313, I, do CPP, com base em elementos extraídos de interceptações telefônicas e diligências policiais.

2.
Segundo a jurisprudência sedimentada no STJ, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3.
A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona com a necessidade da medida no momento de sua decretação, e não com a data da suposta prática delitiva, sendo legítima a decretação após o avanço das investigações.

4
.
A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe à paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

5. P
rimariedade, residência fixa e ocupação lícita não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais e as circunstâncias concretas indicam periculosidade e risco à ordem pública.

6
.
A defesa não comprovou a existência de moléstia grave nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, ônus que lhe competia, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF.

7
.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas à gravidade do caso concreto, diante da relevância da atuação da paciente na organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, III; Lei 12.850/13, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV; CPP, arts. 312, 313, I e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000015-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IRANILDES SANTOS PIRES
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
IRANILDES SANTOS PIRES,
presa e denunciada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento prisional
(arts. 33 c/c 40, inc. III, da Lei 11.343/06),
e participação em organização criminosa, majorado pelo emprego de arma de fogo, e em razão da conexão, com outras organizações criminosas
(art. 2º, § 2º e § 4º, inc. IV, da Lei 12.850/13), em face de ato do JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, apontado como autoridade coatora.

A defesa sustenta que:

- não estão presentes os requisitos da preventiva, e que a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea,

- a medida é extemporânea e desproporcional, dadas as condições subjetivas favoráveis da paciente,

- a ré necessita de tratamento médico que não pode ser ministrado no interior do estabelecimento prisional, e

- as cautelares do art. 319 do CPP são adequadas e suficientes ao caso.

Requer, em sede liminar, que a prisão seja revogada ou substituída pelas cautelares do art. 319 do CPP, pleitos reiterados no mérito (Id. 11630834).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que a Polícia Civil, a partir dos dados extraídos do aparelho celular de Wanderson Maciel dos Santos (já denunciado como integrante da ORCRIM PCV), iniciou investigação para apurar as ações da facção criminosa PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA - PCV, sediada na região do Bairro da Penha, nesta capital, especialmente no que se refere à entrega dos chamados “catuques”, método utilizado para manter a comunicação entre investigados soltos com seus líderes, que se encontram reclusos.

Descreve a extensa peça acusatória que, em datas e horários não especificados, a partir de março de 2023, os 13 (treze) denunciados, dentre eles, a ora paciente, se associaram para o fim de praticar, reiteramente, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), atuando a partir de determinações emanadas do interior dos presídios capixabas, de forma contínua, estável e ininterrupta, participando e integrando a organização criminosa PCV.

Apurou-se que a paciente atuava diretamente na comercialização de entorpecentes, sendo membro importante na organização criminosa, pois transmitia recados ilícitos (“catuques”) de seus filhos, os também denunciados Robson Santos da Silva e Danilo Pires Nunes, para os demais membros da facção, e participava, ativamente, do funcionamento e operação de “boca de fumo”.

A paciente foi presa por força de decreto temporário em 18/9/2024.

Posteriormente, em 19/11/2024, foi decretada sua prisão preventiva, ato contra o qual se insurge a defesa nesta via.

Passo a examinar os pleitos formulados.

No tocante aos requisitos e fundamentos da prisão, cediço que para a decretação da preventiva não se exigem provas contundentes sobre os fatos, mas, tão somente, indícios de autoria e materialidade, e, no caso, há fundada suspeita, extraída dos relatórios de interceptação telefônica e de diligências policiais.

Assim, o decreto se presta a garantir a credibilidade da justiça, a futura aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, em especial, ante a gravidade e complexidade do caso concreto, com indicativos de envolvimento da ré em associação criminosa armada, voltada para o tráfico de drogas.

A propósito, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ. HC 698.095/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 22/2/2022, 6ª T., DJe: 25/2/2022).

Nesse contexto, a conclusão que se impõe é a de que estão presentes os requisitos dos arts. 312 (conveniência para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria), e 313, inc. I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, razão pela qual não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Em adição, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe à paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Não prospera, ademais, a alegação de extemporaneidade da custódia, pois a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa.

Cito precedente do STJ em idêntico sentido:

“(...) 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.” (STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Rel..: Min. DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 22/10/2024, 5ª T., DJe: 28/10/2024). (grifos acrescidos)

Já as eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis da denunciada, como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos legais.

Pelas mesmas razões, verifico ser incabível, no presente caso, a substituição da segregação pelas cautelares do art. 319 do CPP, pois as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente possui comorbidade e precisa ser submetida a tratamento médico, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a soltura reclama a comprovação das moléstias e da impossibilidade de obter o adequado tratamento no estabelecimento prisional[1], o que não foi diligenciado pela defesa.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12409720),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] STJ. AgRg no RHC n. 162.885/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª T., julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.